Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-42.2017.8.11.0025
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003680-42.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO DOS REIS LOPES - CPF: 041.146.521-08 (VÍTIMA), WELINTON PERONDI LOPES - CPF: 064.391.981-30 (VÍTIMA), BRUNO OLIVEIRA DA SILVA (APELADO), MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - CPF: 026.360.401-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO E POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR – REQUERIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – MERO REFORÇO ARGUMENTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRECLUSÃO – ARTIGO 571, INCISO VIII, DO CPP – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 478 DO CPP – MÉRITO – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS ELEMENTOS COGNITIVOS – INVIABILIDADE – ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO –

INAPLICABILIDADE DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em atenção ao art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e devem ser registradas na data da sessão de julgamento, sob pena de preclusão.

2. A referência dos antecedentes do réu, feita pelo Promotor de Justiça durante os debates no julgamento perante o Tribunal do Júri, não se enquadra nas hipóteses apresentadas no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes.

3.
“A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ. HC 238702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Oliveira da Silva
em face a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 121,
caput
, e 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do CP, a pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Inconformado,
Bruno Oliveira da Silva
pugna, preliminarmente, a nulidade da decisão exarada pelo Tribunal do Júri em razão da leitura dos antecedentes criminais em plenário.

No mérito, postula a realização de novo julgamento, com fulcro no art. 593, inciso II, alínea “d”, do CPP, pois a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos – ausência de
animus necandi
– contra as 02 (duas) vítimas.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pela manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: NULIDADE EM RAZÃO DA LEITURA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO

A defesa insurge-se pela nulidade do feito em razão da leitura da folha de antecedentes criminais do réu e da
“tese sustentada pelo promotor em Plenário – vida pregressa como argumento de autoridade”
(id. 22528012).

A preliminar não merece acolhida.

Em análise da Ata de Julgamento em Plenário (id. 22528005), tem-se que, além de inexistir a alegada “argumentação de autoridade” apta a macular a imparcialidade dos jurados, não houve impugnação da defesa no momento processual oportuno, operando-se a preclusão
.

Quanto à temática, prevalece o entendimento jurisprudencial de que
"nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão"
(STJ. AgRg no AREsp 978.890/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 24.08.2018)

Importante ressaltar que as menções empregadas pelo Promotor de Justiça, feitas de forma genérica e sem individualizar o recorrente, não passam de mera argumentação, que não possuem o condão de anular o julgamento e, diante da não demonstração da defesa do prejuízo concreto, inviável o reconhecimento de eventual nulidade.

Ademais, não há qualquer óbice na referência dos antecedentes do réu feita pelo
Parquet
durante os debates que, a propósito, não se enquadra nas hipóteses do art. 478 do CPP:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o art. 478, do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições ao que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo
” (STJ. AgRg no REsp 1814988/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 19.12.2019).

Por fim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“constatada que a decisão do Conselho de Sentença veio lastreada em vasto conjunto probatório, especialmente colhido em prova oral, inexistindo, assim, comprovação de que os antecedentes criminais do agravante tenham efetivamente corroborado para o veredicto, não há que se falar em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri”
(STJ. Sexta Turma. HC n. 333.390/MS. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. DJe 05.09.2016).

Logo,
afasta-se a tese preliminar.

VOTO – MÉRITO:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Oliveira da Silva
em face a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, caput, e 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do CP, a pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Extrai-se da peça acusatória que:

“1o Fato:

N
o
dia 23.07.2017, por volta das 05h, no bar localizado em frente ao estabelecimento denominado Vila Club, sito no Bairro São José Operário, nesta urbe, o denunciado agindo com nítida intenção homicida, matou a vítima FERNANDO DOS REIS LOPES, com emprego de arma branca, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 07-09, que foram suficientes para causar seu óbito.

Em situação anterior o denunciado teve uma desavença com a vítima Fernando. Assim, ao encontrar a vítima no referido bar, o denunciado a abordou e entrou em luta corporal com a mesma, ocasião em que desferiu uma facada em seu peito.

Na sequência, em razão da intervenção de terceiro (vítima Welinton), a vítima Fernando conseguiu se desvencilhar do denunciado e correr em direção oposta na tentativa de pedir ajuda, no que, contudo, não obteve êxito, eis que em virtude de ter sido atingida em órgão vital (coração), não resistiu aos ferimentos e veio à óbito ainda no local”

2o Fato
:

Em idênticas circunstâncias de horário e local, o denunciado com nítida intenção homicida, por motivo fútil, tentou matar a vítima WELINTON PERONDI LOPES, com emprego de arma branca, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que, em um primeiro momento, por erro de pontaria não atingiu a vítima em órgão vital e, em um segundo momento, embora tenha perseguido a vítima, não conseguiu alcançá-la.

No momento em que o denunciado desferiu a facada em FERNANDO (fato 01), a vítima WELINTON com clara intenção de defender FERNANDO, empurrou o denunciado para fazer cessar a agressão, ocasião em que o denunciado desferiu reiteradas facadas em direção da vítima, que somente não a feriram de forma mais grave em razão dela ter entrado em luta corporal com o denunciado, o que impediu que ele a atingisse em órgão vital (cf. Laudo de fls. 34-35).

Na sequência, a vítima WELINTON empreendeu fuga do local, oportunidade em que foi perseguida pelo denunciado e outros indivíduos não identificados, contudo conseguiu se esconder.

A futilidade evidencia-se da desproporção da ação do denunciado em relação à da vítima, eis que decidiu matá-la pelo simples fato dela ter tentado separar a briga que travava com FERNANDO”
(id. 22525483).

Inconformado,
Bruno Oliveira da Silva
postula a realização de novo julgamento, com fulcro no art. 593, inciso II, alínea “d”, do CPP, pois a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, ante a ausência de
animus necandi
contra as 02 (duas) vítimas.

O apelo não comporta provimento.

Em análise, os elementos cognitivos evidenciam a materialidade e a autoria do homicídio e da tentativa de homicídio, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 22525485), do Ludo de Necropsia e da Certidão de Óbito da vítima
Fernando dos Reis Lopes
(id. 22525488; 22526982), do Laudo de Lesão Corporal da vítima
Welinton Perondi Lopes
(id. 22526954), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Rememora-se que somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, inocorrente no caso.

De maneira oposta, o acervo probatório denota o ânimo homicida em ambos os crimes cometidos por
Bruno Oliveira da Silva
e a plausabilidade da opção dos jurados pela tese descrita na denúncia quanto à tipificação dos fatos
.

A testemunha
Rosalmo Pereira dos Santos
afirma extrajudicialmente que
“trabalha de segurança no estabelecimento comercial Clube do Valmir, localizado no bairro São José Operário, nesta urbe; QUE na data de 23.07.2017 em horário aproximado da 01h o depoente estava na portaria do Clube do Valmir trabalhando; QUE em dado momento o depoente diz ter visto que um rapaz moreno, estatura mediana, cabelo preto, forte, e trajava camiseta azul, calça jeans, correndo em direção a portaria e entrou rapidamente empurrando as pessoas que ali estavam;
QUE logo atrás vinha correndo outro rapaz o qual era branco, magro, alto e trajava moletom de frio amarelo – Bruno – e segurava em uma das mãos uma faca tipo (peixeira)
; QUE o rapaz de moletom amarelo só não adentrou ao salão porque alguns colegas deste que estavam próximo o seguraram”
(id. 22526964).

Na fase inquisitiva a vítima
Welinton Perondi Lopes
explica que:

“É primo de FERNANDO DOS REIS LOPES; QUE ontem 22/07/2017 afirma ter deixado FERNANDO no salão Valmir da Vila e foi embora; QUE retornou para o Valmir da Vila, por volta das 02 horas do dia 23/07/2017; QUE em horário aproximado das 05 horas, FERNANDO foi para um bar que fica localizado defronte ao Valmir da Vila, momento este que o declarante diz também ter ido até o bar no intuito de chamar FERNANDO para ir embora; QUE no bar também estava uma mulher que o declarante havia conhecido no Valmir da Vila naquela noite; QUE diz ter ficado conversando com essa mulher juntamente com FERNANDO; QUE em dado momento o declarante afirma que chegou para conversar com FERNANDO, um rapaz branco, alto entre 1,70m a 1,80m de altura, magro, cabelo escuro, o qual o declarante afirma não conhecer; QUE o suspeito dizia para FERNANDO, “vamos deixar aquele dia quieto”; QUE o declarante afirma não ter dado importância e continuou a conversar com a mulher, a qual o declarante não recorda a nome; QUE em dado momento o declarante percebeu que FERNANDO e o suspeito começaram, a se ‘alvoroçar’ e empurrar um ao outro; QUE então o declarante afirma ter tentado apaziguar a situação e empurrou FERNANDO para um lado e o suspeito para o outro; QUE a mulher que estava conversando com o declarante também tentou ‘apazigua’ a situação dizendo para o suspeito não Bruninho, não briga; QUE então novamente o declarante afirma ter pegado no suspeito no intuito de separar a discussão;
QUE então o suspeito, de posse de uma arma branco apontou em direção do tórax do declarante,
momento este que diz ter segurado os braços do suspeito, no intuito de se defender, sendo atingido de raspão pela faca em seu punho do braço direito; QUE então o declarante diz ter ‘aloitado’ (briga corporal) com o suspeito;
QUE a todo momento o suspeito tentava desferir golpes de faca no declarante
e o declarante para se defender desferiu chutes no suspeito; QUE então o declarante afirma ter empurrado o suspeito, momento este que diz ter saído correndo sentido a Comunidade Verdan;
QUE o suspeito correu atrás do declarante
juntamente com algumas outras pessoas, as quais o declarante não sabe quem são; QUE quando estava próximo a casa de sua namorada, diz ter recebido uma rasteira não sabe dizer de quem, momento este que diz ter caído ao solo; QUE neste momento haviam quatro ou cinco homens junto com
BRUNINHO, os quais desferiram vários chutes e socos no declarante;
QUE então o declarante diz ter conseguido se levantar e correu e conseguiu se esconder subindo em um pé de limão, que estava berrando a rua; QUE os suspeitos passaram próximo ao pé de limão e não viram o declarante; QUE quando não viu mais os suspeitos o declarante diz ter seguido em direção da casa de sua namorada, a qual fica na rua do Valmir da Vila; QUE os suspeitos estavam parados próximo ao bar, momento em que visualizaram o declarante gritaram ‘pega, pega, pega’; QUE então diz ter corrido e pulou no quintal da avó de sua namorada, onde permaneceu escondido; QUE após o fato diz ter ligado várias vezes no celular de FERNANDO, o qual só dava caixa postal; QUE por volta das 11 horas o declarante tomou conhecimento de que
FERNANDO havia sido morto
; QUE quando o declarante saiu correndo do bar, FERNANDO ainda estava lá; QUE dias antes FERNANDO havia relatado ao declarante que há algum tempo havia tido uma discussão com um homem vulgo BRUNINHO no VALMIR DA VILA, pelo fato de
BRUNINHO
ter jogado um copo de cerveja no rosto de FERNANDO; QUE o declarante não estava junto com FERNANDO nesta ocasião; QUE neste ato o declarante reconhece a pessoa de
BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
vulgo
BRUNINHO
como sendo a pessoa que iniciou uma discussão com seu primo FERNANDO na data de 23/07/2017 defronte ao Salão Valmir da Vila, o qual o declarante diz ser branco, alto entre 1,70m a 1,78m de altura, magro, cabelo escuro; QUE diz também reconhecer o suspeito
BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
o qual aparece nas imagens do vídeo 03 em horário de 05:25:28s gesticulando com outro homem sem camisa não identificado”
(id. 22526950).

Em juízo, a vítima assevera que na data dos fatos estava no estabelecimento
“Valmir da Vila”,
na companhia de seu primo – e vítima fatal –
Fernando dos Reis Lopes
. Esclarece que, em dado momento, visualizou o acusado discutindo com o ofendido
Fernando
, discussão esta que desencadeou uma luta corporal. Relata que, ao aproximar-se de
Fernando
e
Bruno
, ouviu o acusado dizer que
“eu não gostei daquele dia que você correu atrás de mim”,
além de perceber que
Bruno
possuía um objeto prateado em mãos. A vítima explica que, no intuito de defender seu primo, segurou o réu, que começou a desferir diversas facadas em sua direção, ferindo-o no braço. Explica que
Bruno
apenas não conseguiu matá-lo porque conseguiu se defender e ambos caíram ao solo.

Acresce que conseguiu empreender fuga do local, que foi perseguido por vários homens juntamente com o acusado e que escondeu-se e procurou atendimento médico (mídia digital, id. 22528028).

No mesmo sentido declara em juízo a testemunha ocular
Rosalino Pereira dos Santos
.

Ainda, a corroborar a existência do dolo homicida, as filmagens das câmeras do estabelecimento comercial ‘Vilmar da Vila’ mostram, de forma clara, o réu perseguindo a vítima
Fernando dos Reis Lopes
para ceifar-lhe a vida.

Frisa-se que o pleito defensivo apenas teria pertinência caso, inexoravelmente, a decisão do Conselho de Sentença fosse manifestamente contrária aos elementos cognitivos, caracterizando-se como
“aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ. HC n. 538.702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019).

Todavia, extrai-se que os jurados acolheram uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, inviabilizando-se,
in casu,
a aplicação do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020